Tribunal: STJ
Processo: 5011626-29.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963741 - RS
(2025/0216411-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JACQUES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE PAVANATTO DE FREITAS - RS095552
ALESSANDRO DA SILVA - RS116597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A admissibilidade do agravo em recurso especial exige o
enfrentamento específico dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a parte não contestou adequadamente a incidência da
Súmula n. 283 do STF. A assertiva genérica de que todos os pontos do
acórdão recorrido teriam sido impugnados não supre o ônus da
dialeticidade recursal. Era indispensável a demonstração analítica de
que cada fundamento indicado pelo Tribunal de origem foi efetivamente
enfrentado no recurso especial, o que não ocorreu.
3. A deficiência argumentativa impede o conhecimento do reclamo.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 206b470f-47cf-4bbf-aef0-3cda3c9a8722

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 206b470f-47cf-4bbf-aef0-3cda3c9a8722

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963741 - RS
(2025/0216411-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JACQUES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE PAVANATTO DE FREITAS - RS095552
ALESSANDRO DA SILVA - RS116597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A admissibilidade do agravo em recurso especial exige o
enfrentamento específico dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a parte não contestou adequadamente a incidência da
Súmula n. 283 do STF. A assertiva genérica de que todos os pontos do
acórdão recorrido teriam sido impugnados não supre o ônus da
dialeticidade recursal. Era indispensável a demonstração analítica de
que cada fundamento indicado pelo Tribunal de origem foi efetivamente
enfrentado no recurso especial, o que não ocorreu.
3. A deficiência argumentativa impede o conhecimento do reclamo.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
JACQUES DO COUTO JUNIOR interpõe agravo regimental contra
decisão monocrática que não conheceu do seu agravo em recurso especial (Súmula
n. 182 do STJ).
Documento eletrônico VDA55902600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 66714d9c-0cc5-475f-8efd-9a4ff479f14a

O agravante sustenta que as razões recursais teriam enfrentado, de
forma adequada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
. Reitera as teses de ilegalidade da não homologação do acordo, e se
especial
insurge especialmente quanto à condição de reparação do dano. Aduz a
insuficiência dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.
Requer ao colegiado o conhecimento e o provimento do recurso especial.
VOTO
Sem razão o insurgente.
A defesa interpôs recurso especial para se insurgir contra a não
homologação da proposta de suspensão condicional do processo, ao argumento de
indevida interferência judicial, em violação ao princípio acusatório e à autonomia
do Ministério Público, bem como de desconsideração da alegada hipossuficiência
financeira do réu.
O reclamo foi inadmitido na origem, ante a incidência da Súmula n. 283
do Supremo Tribunal Federal. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-
se que não foi enfrentado, de forma específica e articulada, tal fundamento.
Não basta, para pedir a reforma da decisão, afirmar de forma genérica e
declaratória que todos os pontos do acórdão recorrido foram combatidos. Era
imprescindível demonstrar,
, o desacerto do óbice apontado.
de maneira concreta
Todavia, no AREsp, não foram indicados nem transcritos os trechos do
recurso especial que evidenciariam a impugnação das razões adotadas pelo
Tribunal de origem, especialmente: a) a perda de objeto recursal, ante a posterior
ratificação, pelo Ministério Público, da condição de reparação do dano em nova
proposta de
; b) a ausência de prévio debate, perante o Juiz, acerca da
sursis
hipossuficiência financeira do acusado, a configurar supressão de instância; e c) a
prejudicialidade da tese de deficiência de fundamentação, pois foi prolatada nova
decisão devidamente motivada pelo juízo de primeiro grau.
As razões do AREsp, portanto, não rebateram de forma objetiva a
, em desatenção ao princípio da
incidência da Súmula n. 283 do STF
dialeticidade recursal, o que impede o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA55902600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 66714d9c-0cc5-475f-8efd-9a4ff479f14a

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 66714d9c-0cc5-475f-8efd-9a4ff479f14a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0216411-2
AREsp 2.963.741 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50116262920248210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JACQUES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE PAVANATTO DE FREITAS - RS095552
ALESSANDRO DA SILVA - RS116597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: JACQUES SCHERER DO COUTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JACQUES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE PAVANATTO DE FREITAS - RS095552
ALESSANDRO DA SILVA - RS116597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555142598056494@
2025/0216411-2 - AREsp 2963741 Petição : 2025/0084193-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:16
Código de Controle do Documento: 3C811529-03FE-45E5-9FCD-413A5B82D339